Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715622-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703020-63.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo DF e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, considerando o teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV, nos seguintes termos (ID 227132259, na origem): Nota-se que a exequente renunciou ao que ultrapassa 10 (dez) salários-mínimos, com o intuito de ser expedida a RPV do montante incontroverso (ID 157999202). Sucede que houve o reconhecimento da constitucionalidade da lei distrital que aumentou o teto da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, em contrariedade ao até então decidido pelo Órgão Especial do eg. TJDFT. Dessa forma, viciado o motivo para renúncia da exequente, impõe-se o pagamento do montante integral, até o limite do teto da RPV. Destarte, rejeito a impugnação apresentada pelo DF de ID 223969892 e homologo os cálculos da planilha de ID 220473843. Expeçam-se as RPVs complementares. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 227132259). Nas razões recursais (ID 70995993), o Distrito Federal defende que, tendo havido a renúncia da exequente, ora agravada, quanto ao valor excedente a 10 salários-mínimos (ID 156108731, na origem), inviável que se determine a expedição da RPV considerando o patamar de 20 salários-mínimos previsto na Lei 6.618/2020, com base na declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1491414. Assevera que a renúncia à parte do valor exequendo, devidamente homologada pelo juízo, é um ato jurídico perfeito e já estabilizado, o qual não pode ser revogado ou desconsiderado em virtude de entendimento judicial posterior, sob pena de vulnerabilização do princípio da segurança jurídica. Sustenta que, em observância ao tempus regit actum, a renúncia se deu quanto aos valores excedentes a 10 salários-mínimos, configurando-se ato jurídico perfeito, coberto pela preclusão, de forma que não pode ser objeto de retratação. Aduz que, segundo o tema 733 de repercussão geral, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, da mesma forma não possuem o condão de desconstituir atos jurídicos perfeitos. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, de modo que seja expedida a RPV no patamar de 10 salários-mínimos, conforme renúncia da parte exequente. Ausente o preparo, ante a isenção do ente distrital. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou o teto para expedição da requisição de pequeno valor – RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, inclusive às situações jurídicas constituídas em data que a anteceda. Consignou a Corte Suprema pela não incidência do Tema 792 do STF (que veda a aplicação retroativa da lei disciplinadora do teto para expedição de requisição) nos casos em que a há a ampliação do limite para pagamento via RPV, como no caso da referida Lei Distrital. No caso em comento, é de se ressaltar que o presente processo – cumprimento individual de sentença coletiva – foi movido já sob a égide da Lei n. 6.618/2020. Nesse contexto, a lei ampliativa já era aplicável ao feito. Não obstante tenha havido a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça, o Plenário do STF reformou o acórdão do Conselho Especial para declarar a constitucionalidade da referida Lei. Nesse sentido: O Plenário do STF deu provimento a recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático". Ao final, os ministros, por unanimidade, deram provimento ao recurso extraordinário, para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). Portanto, não vislumbro, no presente momento, justificativa para que não se permita a expedição de RPV complementar considerando o teto estabelecido na Lei Distrital n. 6.618/2020. Acerca do tema já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Henrique Alves da Silva contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição de ofício requisitório observando o teto de 10 salários mínimos, com base em termo de renúncia firmado anteriormente pela parte agravante. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade da renúncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos, considerando a posterior declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou o teto das RPVs para 20 salários mínimos. III. Razões de decidir: O Tribunal reconheceu que a renúncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos foi firmada antes do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. No entanto, decidiu-se que a referida lei, por ser mais benéfica aos credores, deve ser aplicada retroativamente aos processos em curso, inclusive na hipótese de renúncia. A aplicação do novo teto de 20 salários mínimos promove um equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo: Dá-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar que o pagamento se dê por meio da expedição de requisição de pequeno valor (RPV), observando o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. Legislação relevante citada: Lei Distrital no 6.618/2020 Constituição Federal, art. 100, §§ 3o e 4o (Acórdão 1981344, 0750689-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Observa-se que o entendimento é consonante com aquilo que restou decidido na decisão agravada. Confira-se: Nota-se que a exequente renunciou ao que ultrapassa 10 (dez) salários-mínimos, com o intuito de ser expedida a RPV do montante incontroverso (ID 157999202). Sucede que houve o reconhecimento da constitucionalidade da lei distrital que aumentou o teto da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, em contrariedade ao até então decidido pelo Órgão Especial do eg. TJDFT. Dessa forma, viciado o motivo para renúncia da exequente, impõe-se o pagamento do montante integral, até o limite do teto da RPV. Diante disso, em análise superficial, tenho que as razões recursais não se mostram hábeis a infirmar o acerta da decisão agravada, o que afasta, a priori, a probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator